Tribunal: TJBA
Processo: 8103611-72.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8103611-72.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JAIR REIS DE ALMEIDA Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (FUNPREV). INCIDÊNCIA SOBRE VERBAS DE NATUREZA TRANSITÓRIA E NÃO INCORPORÁVEIS. TEMA 163 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICABILIDADE. REFORMA DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de recurso de apelação interposto por servidor público estadual em face de sentença que julgou improcedente o pedido de cessação dos descontos de contribuição previdenciária sobre verbas de natureza transitória e não incorporáveis aos proventos, bem como a restituição dos valores pagos indevidamente. A sentença fundamentou-se na ausência de prova do fato constitutivo do direito e na necessidade de análise da legislação estadual para aplicação do Tema 163/STF. II. Questão em discussão A controvérsia cinge-se a definir: (i) a aplicabilidade da tese firmada no Tema 163 do STF aos servidores públicos do Estado da Bahia; (ii) a legitimidade da incidência de contribuição previdenciária sobre parcelas remuneratórias que não se incorporam aos proventos de aposentadoria; e (iii) a distribuição do ônus da prova na espécie. III. Razões de decidir O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068 (Tema 163), com repercussão geral, fixou a tese de que "Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade’". Tal precedente tem natureza vinculante e se aplica a todos os entes da federação (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), uma vez que sua fundamentação reside na interpretação de princípios constitucionais que estruturam o regime previdenciário contributivo, não se limitando a especificidades da legislação federal. A autonomia legislativa dos Estados não lhes confere o poder de contrariar a interpretação constitucional consolidada pela Corte Suprema. A exigência de contribuição sobre parcelas que não repercutem no cálculo do benefício previdenciário viola o caráter retributivo do sistema e configura enriquecimento ilícito da Administração Pública. A apresentação de contracheques que demonstram o pagamento de verbas transitórias e o desconto da contribuição previdenciária, somada à argumentação da defesa do Estado que não nega a prática dos descontos, mas defende sua legalidade, torna o fato incontroverso, sendo o cerne da lide a sua qualificação jurídica. Mostra-se excessivo e inadequado o ônus imposto ao servidor de provar detalhadamente a composição da base de cálculo, informação que se encontra em poder da Administração. A sentença deve ser reformada para se alinhar ao precedente obrigatório, reconhecendo-se a inexigibilidade do tributo sobre as parcelas não incorporáveis, com a consequente cessação dos descontos e a restituição dos valores indevidamente recolhidos, observada a prescrição quinquenal. A apuração das verbas específicas e dos valores a serem restituídos deve ser remetida para a fase de liquidação de sentença. IV. Dispositivo e tese Recurso de Apelação conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 163 da repercussão geral possui caráter vinculante e de aplicação obrigatória a todos os entes federativos, não havendo que se falar em violação ao pacto federativo ou à autonomia estadual. 2. Não incide contribuição previdenciária sobre verbas que não se incorporam aos proventos de aposentadoria do servidor público, por força da natureza contributiva e retributiva do regime previdenciário. 3. Comprovada a percepção de verbas transitórias e o desconto da contribuição, e não havendo negativa do ente público quanto à prática, a análise da natureza de cada verba, para fins de restituição, deve ser realizada em fase de liquidação de sentença." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 40, §§ 3º e 12, e 201, § 11; Código de Processo Civil, art. 85, §§ 3º e 11, e art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593.068, Tema 163, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 11/10/2018; TJ-BA, Apelação Cível n. 8107220-63.2024.8.05.0001, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, Órgão Especial, j. 30/04/2025; TJ-BA, Agravo de Instrumento n. 8062174-54.2024.8.05.0000, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Junior, Primeira Câmara Cível, j. 05/02/2025; TJ-BA, Mandado de Segurança Cível n. 8002384-13.2022.8.05.0000, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, Seção Cível de Direito Público, j. 14/08/2023; TJ-BA, Apelação Cível n. 8078470-85.2023.8.05.0001, Rel. Des. Cássio Jose Barbosa Miranda, Órgão Especial, j. 01/04/2025; TJ-BA, Apelação Cível n. 8002011-42.2020.8.05.0229, Rel. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto, Terceira Câmara Cível, j. 11/06/2025; TJ-BA, Apelação Cível n. 8002076-60.2021.8.05.0113, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, j. 11/02/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8103611-72.2024.8.05.0001, em que figuram como Apelante JAIR REIS DE ALMEIDA e como Apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reformar integralmente a sentença de primeiro grau, nos termos do voto do Relator. Sala de sessões, Salvador-BA, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07